Tribunal: STF
Processo: AP 202
Classe: AP
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-06-14
Data de publicação: 1973-06-14

Ementa:
AÇÃO PENAL ORIGINARIA. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, POR ENTENDEREM OS
JULGADORES, EM MAIORIA, SER DE APLICAR-SE AO CASO O ART. 386, VI, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ENQUANTO QUE OS DEMAIS SENHORES MINISTROS
INFERIRAM TER O RÉU AGIDO POR ERRO PLENAMENTE JUSTIFICADO PELAS
CIRCUNSTANCIAS, SUPONDO SITUAÇÃO DE FATO QUE, SE OCORRENTE, TORNARIA
A AÇÃO LEGITIMA (CÓDIGO PENAL, ART. 17, IN FINE).